Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-09.2018.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-09.2018.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MITRA BAAL PECUARIA LTDA

Advogado(s)
:
ALICE MENEZES DANTAS, ZILAN DA COSTA E SILVA MOURA, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: Réus desconhecidos

Advogado(s)
:
ROBERTO OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ROBERTO SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. OMISSÃO NA SENTENÇA CONFIGURADA. REJEIÇÃO INDEVIDA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. SÚMULA Nº 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ABSOLUTA. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E SEMOVENTE EXPRESSIVO. SITUAÇÃO DE CRISE SUPERADA COM A REINTEGRAÇÃO DA POSSE. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL. ALTO VALOR DA CAUSA -
R$ 1.000.000,00 (HUM MILHÃO DE REAIS)
. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PERCENTUAL E PARCELAMENTO. ART. 98, §§ 5º E 6º, DO CPC. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL (TJBA). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta contra sentença que homologou a desistência da ação e condenou a parte autora ao pagamento de custas, sem se manifestar sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial.

Discute-se no recurso a nulidade da decisão por omissão e o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse legal ou, subsidiariamente, o diferimento ou parcelamento das custas, diante do elevado valor atribuído à causa (R$ 1.000.000,00) em ação de reintegração de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve omissão e erro de procedimento na origem ao não apreciar o pedido de assistência judiciária gratuita; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica apelante faz jus à gratuidade integral ou a mecanismos de flexibilização do pagamento das custas (redução e parcelamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR
A ausência de manifestação do juízo singular sobre o pedido de gratuidade de justiça, mesmo após a oposição de embargos de declaração, configura error in procedendo, devendo o Tribunal suprir a omissão para evitar cerceamento de defesa.

A concessão de gratuidade à pessoa jurídica exige a comprovação cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a Súmula nº 481 do STJ, não bastando a mera declaração de insuficiência.

O patrimônio expressivo da apelante, composto por sete fazendas e rebanho bovino, aliado à notícia de que a posse dos imóveis foi recuperada amigavelmente, afasta o reconhecimento da hipossuficiência econômica necessária para a isenção total das custas.

A magnitude do valor da causa (R$ 1.000.000,00) projeta custas processuais elevadas que podem comprometer o fluxo de caixa da empresa, justificando a aplicação da redução percentual e do parcelamento previstos no art. 98, §§ 5º e 6º do CPC, como forma de garantir o acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese(s) de julgamento: 1. A omissão jurisdicional sobre o pedido de gratuidade de justiça deve ser sanada pelo Tribunal, que pode apreciar o mérito da pretensão se o processo estiver em condições de imediato julgamento. 2. A pessoa jurídica que possui patrimônio substancial e atividade produtiva normalizada não faz jus à gratuidade integral, mas pode ser beneficiada com a redução e o parcelamento das custas se o valor da causa for excessivamente oneroso frente à sua liquidez imediata.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 98, §§ 5º e 6º, e 1.022, inciso II. Súmula nº 481 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"; TJBA, Apelação nº 8139146-04.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 12/12/2022; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024545-85.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18/11/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
8000036-09.2018.8.05.0276
da Comarca de Wenceslau Guimarães/Ba, em que é Apelante
MITRA BAAL PECUARIA LTDA
e Apelado
RÉUS DESCONHECIDOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão,

NEG
AR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA